Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714788-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR APELADO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA, ASSOCIACAO DE ENSINO PROFESSOR DE PLACIDO E SILVA, SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se apelação (ID 28739656) interposta por ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR contra a decisão interlocutória de ID 28739637 que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo exequente apelado, JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA, em desfavor das executadas SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA (Faculdade Alvorada) (devedora originária) e de ASSOCIACAO DE ENSINO PROFESSOR DE PLACIDO E SILVA (por força de reconhecimento de grupo econômico – ID 28739490), objetivando o pagamento de R$ 55.801,91 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais e noventa e um centavos), referente ao reembolso de parcelas, pagamento de danos morais e honorários advocatícios, além da multa e honorários do cumprimento, em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais por descredenciamento da respectiva instituição de ensino superior do MEC (vide decisões de ID 28739226 – Págs. 1/10 e 28739228 – Págs. 1/14 – Processo n. 2014.01.1.003006-4), reconheceu a formação de grupo econômico entre a associação ora recorrente e as demais devedoras, para fins de reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelo pagamento do valor exequendo, por força do artigo 28, § 2o, do CDC, incluindo-a no polo passivo e determinando a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao juízo. Nas razões recursais de ID 28739656, a executada, ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR, pontua que nunca integrou o polo passivo na demanda de conhecimento originária, o que representa prejuízo de ordem processual e material, suscitando a existência de cerceamento de defesa e mácula aos limites objetivos da coisa julgada, conforme arts. 5o, LIV e LV, da CRFB, 141, 319, III e IV, 336, 502 e 513, § 5o, do CPC e Súmula n. 268/STJ. No mérito, aduz que o título executivo é inexequível em relação à sua pessoa (CPC, art. 525, § 1o, III, e 786), não lhe impondo qualquer ônus. Sustenta não pertencer ao mesmo grupo econômico dos demais devedores. Explica que o fato de as empresas possuírem em sua composição sócio comum não é elemento suficiente para caracterização de grupo econômico, que exige prova de subordinação ou coordenação entre as respectivas pessoas jurídicas, fato que não restou comprovado nos autos. Pondera que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a se justificar nos casos em que estão presentes os requisitos do art. 50 do CC, inexistentes na espécie. Reitera se tratar de entidade sem fins lucrativos e, por não exercer atividade empresária, não poderia integrar o conceito de grupo econômico. Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo em ID 28739657. Contrarrazões do exequente, JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA, em ID 28739662, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo, por erro grosseiro, haja vista que foi manejada apelação contra decisão interlocutória que não pôs fim ao cumprimento de sentença (CPC, art. 1.009), sendo que o certo seria a interposição de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, conforme precedentes citados. No mérito, refuta as argumentações da apelante, requerendo seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada (SETEC) e a manutenção da decisão que deferiu o reconhecimento do grupo econômico entre as empresas, para fins de desprovimento do apelo e fixação de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Conforme despacho de ID 28953612 desta Relatoria, foi determinada: a) a intimação da recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação arguida em contrarrazões, por erro grosseiro; b) a intimação do exequente apelado para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada SETEC, realizado em contrarrazões; c) a certificação de (in)existência de contrarrazões por parte das executadas apeladas ASSOCIACAO DE ENSINO PROFESSOR DE PLACIDO E SILVA e SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA. Por meio da petição de ID 29126414, o exequente apelado discorre que não formulou pedido para a desconsideração da personalidade jurídica de SETEC, mas que apenas fundamentou para que seja mantida a desconsideração deferida em 1o Grau. Em atenção ao despacho, a executada recorrente, ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR, em ID 29350346, formulou pedido de desistência da apelação antes protocolizada. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. A parte executada apelante, por meio da petição de ID 29350346, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH